Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718273-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada, ora agravada (autos no 0000423-34.2013.8.07.0001, ID no 225030559). 2. Não foi identificado o comprovante do recolhimento das custas. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO